Tribunal: TJSP
Processo: 2277313-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse, oposição e respectiva reconvenção. Insurgência da ré-opoente-reconvinda contra decisão que, dentre outros, indeferiu o pedido de gratuidade, bem como entendeu não ser o caso de reunião das ações por conexão. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Conexão. Descabimento. Circunstâncias dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse, oposição e respectiva reconvenção. Insurgência da ré-opoente-reconvinda contra decisão que, dentre outros, indeferiu o pedido de gratuidade, bem como entendeu não ser o caso de reunião das ações por conexão. Situação de hipossuficiência não evidenciada. Prova contrária emergente dos próprios autos. Conexão. Descabimento. Circunstâncias dos autos que não se amolda a qualquer dos institutos da conexão, continência ou acessoriedade. Matéria fático-probatória, eminentemente possessória, não se compatibiliza com o campo jurídico-processual do inventário, de âmbito restrito e especial. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020214
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2277313-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são agravantes
JULIANA DO CARMO VIOLA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), HITALA
JOANA SIMÕES DA SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e ANTONIO
JOSE VIOLA (ESPÓLIO), é agravado MARIA DO CARMO TERZANO VIOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
2
VOTO No 10.879
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2277313-24.2020.8.26.0000
COMARCA: BERTIOGA
AGRAVANTE: JULIANA DO CARMO VIOLA (MENOR)
REPRESENTADA POR SUA GENITORA E OUTRO
AGRAVADOS: MARIA DO CARMO TERZANO VIOLA
E OUTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
reintegração
de
posse,
oposição
e
respectiva reconvenção. Insurgência da
ré-opoente-reconvinda
contra
decisão
que, dentre outros, indeferiu o pedido de
gratuidade, bem como entendeu não ser
o caso de reunião das ações por conexão.
Situação
de
hipossuficiência
não
evidenciada. Prova contrária emergente
dos
próprios
autos.
Conexão.
Descabimento. Circunstâncias dos autos
que não se amolda a qualquer dos
institutos da conexão, continência ou
acessoriedade. Matéria fático-probatória,
eminentemente
possessória,
não
se
compatibiliza com o campo jurídico-
processual do inventário, de âmbito
restrito e especial. Decisão mantida.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
3
Cuida-se de agravo de instrumento
respondido e bem processado por meio do qual as agravantes
querem ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 9/10 que,
dentre outros, nos autos de ação possessória, oposição e
reconvenção respectivas, indeferiu o pedido de gratuidade e
afastou a alegação da existência de conexão ou continência da
presente com as ações de inventário em curso. Sustentam, em
síntese, que fazem jus ao benefício. Argumentam que, embora a
soma de seus rendimentos seja de aproximadamente cinco
salários mínimos, a importância auferida tem natureza
alimentar, sendo certo que a maior parte das verbas citadas no
holerite referem-se a vale transporte e cesta básica. Afirmam
que não é necessária situação de miserabilidade para a
concessão do benefício. Relativamente à conexão de feitos, diz
que o imóvel objeto da presente demanda integra o patrimônio
discutido nos autos do inventário, havendo clara identidade de
partes, pedido e causa de pedir a permitir a reunião dos feitos,
nos termos do art. 55, §3o, do CPC. Pedem o provimento do
recurso, para que sejam acolhidas tais pretensões.
O pleito de efeito suspensivo foi deferido.
O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do
recurso. Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
4
Em que pese o inconformismo das
agravantes, a r. decisão recorrida não comporta qualquer
reforma.
Inicialmente, tem-se que a norma do
artigo 99, §3o do CPC (“Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”)
deve ser interpretada cum grano salis.
O pedido de gratuidade foi indeferido,
porque “(...) à vista dos documentos acostados às pp. 145, 10 e
180/181 do apenso, e às pp. 146, a indicar a não
caracterização da condição de hipossuficientes, na medida em
que auferem provimentos de quase cincos salários mínimos.
Indefiro, portanto, a concessão do benefício à requerida neste
feito, bem como igual providência em relação à opoente no
feito em apenso, deferindo o prazo de quinze dias para regular
recolhimento das custas processuais na oposição, sob pena de
cancelamento da distribuição (...)”.
Conquanto o artigo supramencionado
tenha estabelecido a presunção de veracidade sobre a afirmação
de miserabilidade jurídica, não transformou o juiz em crédulo:
muito ao contrário, trata-se de presunção relativa que, em razão
dos abusos que têm sido cometidos, desvirtuando o sistema que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
5
visa proteger os que realmente não dispõem de recursos para
responder pelas custas e despesas processuais, há de ceder à
prova contrária a emergir da própria peça vestibular ou dos
documentos que a acompanham.
Pois bem.
Embora para a concessão da gratuidade
não se exija o estado de miséria absoluta, o teor dos
documentos colacionados aos autos é incompatível com a
previsão legal de insuficiência de recursos para o pagamento
das custas processuais.
A agravante, Hitala, tem emprego fíxo, é
servidora pública e percebe salário mensal superior à média do
cidadão brasileiro ou daqueles que se inserem no conceito de
pessoas desamparadas economicamente e que, de fato, precisam
receber proteção do Estado. Juliana, por sua vez, é menor,
assistida por sua genitora e percebe benefício previdenciário
(pensão por morte) que, somado ao salário por ela recebido,
revela plena capacidade de custeio processual, afastando a
presunção de pobreza prevista na lei.
Assim, para não haver desvirtuamento
das finalidades da lei, o entendimento dos Tribunais Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
6
tem sido no sentido de que “o pedido de assistência judiciária
gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver
fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no
estado
de
miserabilidade
declarado”.
(AgRg no Ag
881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias Juiz Federal
Convocado do TRF, 1a Região Quarta Turma, j. 02/12/2008,
DJe 18/12/2008). Isto não violenta qualquer direito da parte e,
por outro lado, protege o erário.
Não se pode olvidar ser a Justiça
sustentada por tributos, ou seja, por toda a população do País,
sem exceção, pois, direta ou indiretamente, todos pagam
impostos. Com efeito, o ônus para se demandar em Juízo é
exatamente o recolhimento das custas, ou seja, a regra legal e
geral é o efetivo recolhimento das custas processuais. A
exceção é a gratuidade. E não o contrário. E, no caso, os
elementos dos autos não permitem exceção, razão pela qual o
indeferimento do pedido se mostrou acertado.
No que tange à pretensão de reunião de
feitos, melhor sorte não socorre às agravantes, porquanto, ao
contrário do que afirmam, a despeito de o imóvel objeto da lide
integrar a relação de bens a inventariar, as ações não têm as
mesmas partes, tampouco os mesmos objetos e causas de pedir,
de modo que não estão preenchidos os pressupostos para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2277313-24.2020.8.26.0000 -Voto no 10879
7
reconhecimento de conexão ou continência.
Com efeito, a matéria fático-probatória da
ação de reintegração de posse não se compatibiliza com o
debate jurídico-processual do inventário, de âmbito restrito e
especial, nos termos do art. 612 do CPC.
Assim, não há falar em conexão,
continência, tampouco acessoriedade entre as demandas, eis
que as questões fáticas, eminentemente possessórias, que
demandem acurada instrução probatória, mesmo que envolvam
bem inventariado, devem ser examinadas e decididas na via
ordinária, ao passo que questões atinentes ao inventário devem
ser decididas perante o juízo competente, ou seja, aquele em
que se processa a partilha.
A r. decisão, pois, deve ser prestigiada.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator